Tribunal: TJPA
Processo: 0817112-74.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817112-74.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: YONARA DE ALBUQUERQUE CAMURCA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – APELADA DENUNCIADA COMO INCURSO NO ART. 171 E 288, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
1)
PLEITO DE CONDENÇÃO. IMPROVIMENTO. AUTORIA NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS, DIANTE DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DA SEGUNDA DENUNCIADA.
2)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA CONDENAR A ACUSADA PELA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 171 E 288, AMBOS DO CPB COM FULCRO NO ART.397, III, DO CPP, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE, COM A SUA CONDUTA, TENHA CONTRIBUÍDO PARA O DELITO E, DE OFÍCIO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. 2ª Vara Criminal de Belém, que julgou improcedente a denúncia e absolveu a ré YONARA DE ALBUQUERQUE CAMURÇA da prática delitiva prevista nos artigos 171 e 288, ambos do Código Penal Brasileiro, com fulcro no art. 397, III, do CPPB.

Em suas razões recursais, o
Parquet
requer a reforma da sentença, declarando que os indícios de autoria e materialidade apontam para a coautoria da apelada Yonara Camurça, que atuou oferecendo o suporte indispensável no plano delituoso gerando êxito na empreitada, afastando a atipicidade fundamentada na sentença; sustenta a ausência dos requisitos constantes no art. 397, CPPB, para a absolvição sumária, e por último, destaca o princípio
in dubio pro societate.

Em contrarrazões, a defesa requer o conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradora de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, notadamente o cabimento e a tempestividade,
conheço do recurso
.

Narra a denúncia que consta do Inquérito inaugurado pela portaria nº00005/2022.100223-0 que os denunciados, CHRISTIANE ALBUQUERQUE CAMURÇA, YONARA ALBUQUERQUE e RAGNAR OGDEN TADZIO FLEURY, em unidades de desígnios, incorreram na prática dos crimes previstos no art. 171, caput c/c o art. 288, todos do CP, em desfavor das vítimas RAIONILVA PONTES, SANDRO FONSECA FERREIRA, CARLA PONTES BARBOSA, BRUNO FABRICIO BRASIL SERIQUE, ELIANA DOS SANTOS AQUINO e EDILMA MARIA PANTOJA DA SILVA.

Restou apurado que, a vítima RAIONILVA foi convidada pela denunciada CHRISTIANE para participar de um investimento em uma das lojas de confecções, empresa que segundo ela era bastante próspera, com clientes fixos e não haveria riscos. Com base nessa promessa, a vítima no dia 17/02/2022, “investiu” a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) no empreendimento de CHRISTIANE, que afirmou que em uma semana, devolveria o valor com acréscimo de juros de 40%. Como parte do plano para adquirir a confiança da vítima e mantê-la em erro, passado uma semana, recebeu o retorno do investido no valor de R$5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais).

Ocorre que, a vítima repetiu a operação, no dia 22/02/2022, realizou diversos aportes, porém, destes não houve mais devolução dos valores, resultando no prejuízo de aproximadamente R$44.780,00 (quarenta e quatro mil setecentos e oitenta reais). Os valores foram transferidos, via Pix, chave
gioccondaDM@gmail.com
, agencia 1569, conta 9917-9, banco itaú, CNPJ nº. 40.138.560/0001-21, em nome de GIOCONDA MODA EIRELI, de titularidade da segunda denunciada, YONARA, irmã da Denunciada CHRISTIANE. Todavia, não há comprovantes individualizados, pelo fato da vítima RAIONILVA realizar as operações em conjunto com os valores que eram remetidos a conta dela por PAULO ROBERTO MOREIRA SANTOS

e demais colegas de trabalho, conforme se verá a seguir.

Ademais, segundo RAIONILZA, CHRISTIANE apresentou cheques que supostamente, relativos a devolução dos valores que ela investiu, mas todos os títulos de crédito retornaram por estarem desprovidos de fundos, ao quais eram referentes a conta de uma segunda empresa de YONARA, qual seja VK DESENVOLVIMENTO DE MODA LTDA.

Consta dos autos que SANDRO FONSECA FERREIRA,

outra vítima esclareceu que, por intermédio de RAIONILVA, primeira vítima, foi convencido a realizar investimento com CHRISTIANE, de modo que, com os diversos depósitos efetuados, sofreu um prejuízo no valor de R$46.500,00 (quarenta e seis mil e quinhentos reais), que também foi depositado na supracitada conta da irmã de CHRISTIANE.

Outrossim, a terceira vítima, CARLA PONTES BARBOSA, filha de RAIONILVA, após sua genitora informa-la que realizava investimentos com CHRISTIANE com 60%, se interessou pela proposta e efetuou o empréstimo de R$10.000,00 (dez mil reais) para sua genitora, quantia esta que foi destinada a conta da denunciada YONARA. Após receber o valor CHRISTIANE ofereceu nova proposta com juros de 100%. Diante disso, CARLA BARBOSA transferiu a quantia de R$1.000,00 (um mil reais) para a referida conta, mas CHRISTIANE pediu mais valores. E assim, no dia 16/02/2022, CARLA passou o seu cartão de crédito o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) referente aos juros. Entretanto, CHRISTIANE com uma nova proposta de juros de 100% sobre o valor investido, fez com CARLA transferisse o valor de R$2.000,00 (dois mil), mas não pagou CARLA no dia combinado.

A quarta vítima, BRUNO FABRICIO BRASIL SERIQUE, objetivando dos supostos benefícios que as outras vítimas auferiram, no dia 16/02/2022 depositou a importância de R$14.000,00 (quatorze mil reais) e posteriormente a quantia de 5.000,00 (cinco mil reais) na conta da segunda Denunciada (YONARA), pois CHRISTIANE informou que exportava roupas cotadas na moeda norte americana, isto é, em dólares e pagaria 100% de juros aos investidores. Certo que os ganhos aumentariam, no dia 24/02/2022, BRUNO fez mais um investimento e transferiu R$5.000,00 (cinco mil reais) para a conta de RAIONILVA com a promessa de retorno do investimento no prazo de 10 dias. Tendo no caso de BRUNO fornecido cheques sem provisão de fundos em nome da empresa VK DESENVOLVIMENTO DE MODA LTDA, assim, ludibriou a vítima, que acreditou que ela de fato efetuaria o pagamento pelo investimento, o que não ocorreu.

Por fim, a quinta vítima ELIANA DOS SANTOS AQUINO,

com a mesma proposta de investimento com juros de 100% sobre o valor investido feita por CHRISTIANE, realizou vários pagamentos, que correspondem ao total de R$30.450,00 (trinta mil quatrocentos e cinquenta reais) na conta de RAIONILVA que era destinado a conta de YONARA, sendo de igual modo, a sexta vítima, EDILMA MARIA PANTOJA DA SILVA, que informou que no primeiro investimento com depósito efetuado na conta de

RAIONILDA, o qual foi posteriormente destinado à conta de YONARA. De início obteve sucesso, porém, na segunda operação efetuada da mesma forma, no dia 23/02/2022, com deposito de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos), não teve retorno de seu investimento.

Oportuno esclarecer que a conduta da Denunciada CHRISTIANE ALBURQUEQUE caracteriza o delito estelionato, posto que mediante propostas de investimentos, fazia com que as vítimas efetuassem pagamento por meio de depósitos que eram remetidos à conta da denunciada YONARA, que de acordo com o apurado ao longo da investigação, a empresa constituída no CNPJ nº. 40.138.560/0001-21, tem como proprietária a própria YONARA ALBUQUERQUE CAMURÇA, que após diligências, via celular ela se apresentou espontaneamente a equipe policial.

Perante a autoridade policial, a denunciada YONARA ALBUQUERQUE CAMURÇA negou os fatos. Informou que nunca aplicou nenhum golpe, apenas emprestou seus dados pessoais para sua irmã, a denunciada CHRISTIANE

e seu esposo RAGNAR, para eles administrarem as empresas GIOCONDA e VK, uma vez que não reside em Belém há vários anos, bem como nada ter a ver com o caso em comento, visto que apenas a pedido da irmã, outorgou poderes, por meio de procuração publica a CHRISTIANE e RAGNAR, para que eles tivessem total controle da empresa, sem necessitar consulta-la previamente, todavia, ressaltou saber que sua irmã estava em débito com várias pessoas em Belém.

Ao ser interrogada, a denunciada CHRISTIANE ALBUQUERQUE CAMURÇA confessou a pratica delitiva, assim como corroborou com a versão por YONARA, ao afirmar que ela não participou dos golpes praticados contra as vítimas e que cedeu os dados para a abertura da empresa de boa-fé. Reiterou ainda que YONARA não tinha acesso aos cartões, tampouco a qualquer negócio realizado em nome da empresa.

No mais, o interrogatório do denunciado RAGNAR, restou prejudicado por problemas técnicos para realização
online
e quando remarcado, não houve tempo.

Destarte, os crimes de estelionato e associação criminosa estão demonstrados de forma inequívoca, uma vez que os denunciados, em unidade de desígnios lesaram as vítimas, sendo que da vítima RAIONILDA surripiaram o valor de aproximadamente R$44.780 (quarenta e quatro mil setecentos e oitenta reais); de SANDRO o valor de R$46.500 (quarenta e seis mil e quinhentos mil); de CARLA, o valor de R$2.000,00 (dois mil); BRUNO a importância de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais); de ELIANA R$30.450,00 (trinta mil e quinhentos reais), valores destinados a conta de YONARA ALBUQUERQUE.

Note-se, portanto, que restou consumado o crime de estelionato. Assim, a autoria e materialidade do crime são inquestionáveis, expostas de forma concreta nos autos pelos depoimentos das vítimas e testemunha, comprovantes de transferência bancarias (IDs 65942082 e 65942086, fl.11 do ID 85945554), conversas de
whatsapp
(IDs 65942086-65942087 e Ids 65945538 – 65945554), procuração (fl. 29 do ID 65942085) e demais elementos de informação presentes no inquérito.

Irresignado, o Órgão Ministerial interpôs o presente recurso, demandando pela reforma da sentença, a fim de que a ré, ora apelada, seja condenada pela prática do ilícito tipificado nos artigos 171 e 288 do Código Penal.
Não assiste razão à insurgência ministerial.

Com efeito, da análise do conjunto probatório, evidencia-se a impossibilidade do prosseguimento da ação penal, por atipicidade material da conduta atribuída à denunciada diante da absoluta ausência de provas de que a mesma tenha induzido ou mantido as vítimas em erro ou sequer tenha tido contato com estas.

Conforme verificado da apreciação dos autos de inquérito policial, em verdade a acusada cedeu a administração das contas de suas empresas para sua irmã Christiane sob o princípio da confiança, em razão do vínculo de parentesco. Desta forma, a autora não tinha conhecimento das supostas fraudes realizadas pela irmã e nem obteve proveito dos valores indevidamente obtidos. Tais informações foram confirmadas não apenas pelos depoimentos prestados em sede policial, mas também pela procuração de ID 65942085, na qual a acusada confere plenos e gerais poderes à sua irmã para administração das empresas.

E ainda, o tipo penal de estelionato exige, para a sua consumação, a obtenção de vantagem ilícita por parte do autor do crime e, não existem nos autos provas de que a acusada tenha auferido proveito dos valores obtidos mediante engodo das vítimas. O simples fato de ser a titular das contas para onde os valores foram transferidos não pode levar à esta conclusão, tendo em vista a apresentação da procuração comprovando.

Por tudo o que foi explicitado, é incabível o provimento do pleito recursal, devendo ser mantida a decisão sentenciante.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/09/2024